Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Indenização por danos materiais e morais. Cancelamento unilateral de voo. Extravio temporário de bagagem. Realocação noutro voo. Danos morais configurados. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado manejado pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à reparação material de R$ 2.012,92 e moral de R$ 2.000,00 em decorrência de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento unilateral de voo e extravio temporário de bagagem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Restou incontroverso nos autos a falha do serviço da companhia aérea que cancelou o voo de ida (que partia de Brasília/DF com destino a Navegantes/SC) da autora, bem como o extravio temporário da sua bagagem, além do cancelamento do voo de volta de Navegantes/SC a Brasília/DF.
4. Por outro lado, também restou comprovado que à autora foi facultada a escolha de voo substituto do primeiro, tendo optado por trecho que a levaria à Florianópolis/SC; como já dito, a bagagem foi restituída à autora dentro de 2 dias de sua chegada em Florianópolis/SC.
5. Do conjunto probatório, extrai-se a configuração dos danos morais indenizáveis, como asseverado na origem. Ademais, reputo adequado o valor já fixado no patamar de R$ 2.000,00, uma vez que, apesar da falha do serviço, a empresa adotou providências para minimizar seu erro, disponibilizando novo voo, bem como devolveu a bagagem da consumidora. Portanto, não há motivo para majoração do valor da indenização, devendo a sentença permanecer intacta.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.